Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DECISÃO QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DE EVENTUAL ALVARÁ DE LEVANTAMENTO À RESTITUIÇÃO DO TÍTULO AO DEVEDOR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ARTIGO 324 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. É cediço que o título executivo extrajudicial representa uma forma de declaração de certeza ou de acertamento da relação jurídica estabelecida entre devedor e credor, constituindo prova da existência da obrigação.
2. Nos termos do art. 324 do Código Civil: A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento”, deduzindo-se do comando normativo que a restituição do título ao devedor configura a quitação da dívida junto ao credor.
3. Inviável condicionar todo e qualquer levantamento de valores, eventualmente autorizado, no curso da execução, à restituição do título ao devedor, que somente deve ocorrer com a quitação integral do débito exequendo.
4. Na hipótese, em se tratando de dívida de alto valor, muito provável que os valores perseguidos não sejam alcançados no mesmo momento, podendo, eventualmente serem liberados ao exequente, atendidos aos requisitos legais exigidos, em ocasiões distintas, até a completa satisfação da dívida.
5. Eventuais levantamentos de valores, se autorizados, pelo menos até a satisfação integral do débito exequendo, não devem ser condicionados à restituição do título executivo que fundamenta a ação de execução na origem.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.